Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-03.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou a todos os apelantes a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, além da prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06, em relação aos acusados Alfonso e Rafael. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de inépcia da

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou a todos os apelantes a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, além da prática do delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06, em relação aos acusados Alfonso e Rafael. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de inépcia da denúncia e falta de justa causa. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Elementos colhidos na fase inquisitiva que conferem plausibilidade à acusação. Na verdade, a esta altura do procedimento, em que finda a instrução processual – e superado em muito o juízo positivo de admissibilidade da acusação – , não é o caso de se cogitar da acenada falta de justa causa para o desencadeamento da ação penal, importando julgar o mérito da imputação deduzida na denúncia. 2. Não configuração de nulidade do reconhecimento feito na polícia. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação dos apelantes em relação ao crime de roubo, bem como no que concerne ao delito de posse de drogas para consumo pessoal em relação aos acusados Alfonso e Rafael. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma. 3. Aplicação da norma penal prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06 – que tipifica o crime de posse de droga para uso próprio – até que sobrevenha eventual decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a sua inconstitucionalidade. 4. Sanções que não comportam alteração para os acusados Elias e Rafael. Reprimendas que comportam redução para os acusados Alfonso e Márcio. Recursos de Elias e Rafael improvidos. Apelo da defesa de Alfonso e Márcio parcialmente acolhido.